Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719391-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO MUSSI SARKIS IMPETRANTE: ISADORA FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS, GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE e ISADORA FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS em favor de BRUNO MUSSI SARKIS, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA, visando reparar constrangimento ilegal causado ao não conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade, bem como por não lhe ter imposto medida cautelar diversa da prisão e, ainda, visando a garantir ao paciente o direito à vida, à saúde e à integridade física. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão combatida, dentre outros documentos para aclarar o quadro processual. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 1 de julho de 2020 10:06:13. ROBSON BARBOSA Desembargador